Tribunal: TJSP
Processo: 1030229-10.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, pela existência de coisa julgada – Irresignação da autora.

Negativação oriunda do inadimplemento de fatura de cartão de crédito – Ajuizamento de ação anterior referente ao mesmo débito em discussão, que já foi objeto de decisão de mérito

Ementa:

Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, pela existência de coisa julgada – Irresignação da autora.

Negativação oriunda do inadimplemento de fatura de cartão de crédito – Ajuizamento de ação anterior referente ao mesmo débito em discussão, que já foi objeto de decisão de mérito não mais sujeita a recurso – Pretensão incompatível com a autoridade da coisa julgada – Inteligência do artigo 508 do CPC.

Litigância de má-fé caracterizada – Desnecessidade de prova do prejuízo – Precedentes – Valor fixado que, no entanto, merece ser reduzido, em atenção à situação socioeconômica da parte.

Recurso parcialmente provido.